Tribunal: STF
Processo: CJ 5956
Classe: CJ
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-02-19
Data de publicação: 1975-02-19

Ementa:
Reclamação trabalhista. Empregados do porto de Salvador sob regime de intervenção federal, nos termos do Decreto nº 67.677/70. 
II. Competência da Justiça Federal, nos termos da Constituição Federal, art. 110, 125, I, e § 2º. 
III. Conflito negativo de jurisdição conhecido, declarada competência do juiz suscitante, da 3ª Vara da Justiça Federal de Salvador.